Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. RENDIMENTOS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que acolheu a Impugnação, revogou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, determinou o recolhimento das custas processuais em Ação de Guarda ajuizada pela agravante. A decisão recorrida considerou a existência de movimentações bancárias significativas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões submetidas à análise foram: (i) se a agravante comprovou, de forma idônea, a alegada insuficiência de recursos; (ii) se o volume de movimentações financeiras autoriza a revogação da gratuidade anteriormente deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo ônus da parte demonstrar a alegada hipossuficiência (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC).
4. Relatórios bancários revelaram movimentação financeira mensal média superior a R$ 15.000,00, valor este incompatível com o teto estabelecido pela Resolução no 271/2023 da DPDF para atendimento jurídico gratuito, parâmetro objetivo adotado por esta Turma Cível. 5. A agravante não apresentou documentação que comprovasse despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que inviabilizassem o pagamento das custas do processo. 6. A habilitação para o exercício regular da profissão de fisioterapeuta, somado à ausência de vínculo empregatício fixo, não impede o reconhecimento de capacidade laborativa e financeira, vez que verificada significativa movimentação de receitas nas contas bancárias. 7. O valor inexpressivo da causa reforça a conclusão de que, no caso concreto, as custas processuais não comprometem o acesso da parte à justiça. 8. Precedente da própria Turma reconhece a possibilidade de aferição objetiva da hipossuficiência com base no rendimento bruto da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Tese de julgamento: 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é cabível quando demonstrado que a parte possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, aferida principalmente por meio da movimentação bancária e do rendimento bruto. 2. A hipossuficiência deve ser comprovada mediante elementos concretos, sendo insuficiente a simples alegação de ausência de vínculo empregatício ou a apresentação de despesas genéricas.
Dispositivos citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Resolução DPDF no 271/2023. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2.002.450/2025, 5a Turma Cível.